Tribunal: STJ
Processo: 5023097-76.2023.8.21.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2849690 - RS (2025/0035612-5)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: JACQUES VIANNA XAVIER
ADVOGADOS
: JACQUES VIANNA XAVIER - RS036145
MARCOS LONGARAY - RS058458
CASSIANO CORDEIRO ALVES - RS060604
AGRAVADO
: LUIZ SERGIO LEAO FERREIRA
ADVOGADOS
: JEFERSON ALBUQUERQUE FARIAS - RS067509
CLAUDIA ROBERTA ZUCHINALI - RS044109
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
EXECUÇÃO.
ALEGADO
EXCESSO.
CONTINUIDADE
DE
ATOS
EXPROPRIATÓRIOS.
RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS
MATERIAIS E MORAIS. SÚMULA 7/STJ. REEXAME DE
MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA.
IMPOSSIBILIDADE.
ALEGADA OMISSÃO. NÃO CONFIGURADA. AGRAVO NÃO
CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que
inadmitiu recurso especial fundamentado no artigo 105, inciso III,
alínea "a", da Constituição Federal.
2. A parte agravante alegou violação aos arts. 1.022, 489, § 1o,
771 e 776 do Código de Processo Civil e aos arts. 186, 187, 927
e 944 do Código Civil, sustentando que a decisão agravada
deixou de se manifestar sobre questões jurídicas relevantes,
como a continuidade de atos expropriatórios após o
reconhecimento judicial de excesso de execução e a
configuração de responsabilidade civil por ato ilícito.
3. O Tribunal de origem, ao julgar a apelação, tratou
expressamente das questões suscitadas, concluindo pela
inexistência de dever de indenizar, tanto material quanto moral,
e pela ausência de excesso de execução.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em
recurso especial pode ser conhecido, considerando a alegação
de negativa de prestação jurisdicional e a necessidade de
reexame de matéria fática para análise das teses recursais.
III. Razões de decidir
5. O Tribunal de origem se manifestou de forma clara e
suficiente sobre todas as questões relevantes, enfrentando os
argumentos que poderiam infirmar a conclusão adotada, não
configurando negativa de prestação jurisdicional.
Documento eletrônico VDA51401670 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 14/10/2025 11:12:48
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 9a71e386-2754-4dfa-9cb4-2d018f8cdc3d

6. A mera irresignação com o resultado do julgamento não
caracteriza vício no dever de fundamentação, sendo suficiente
que o julgador motive sua decisão com base nos elementos
constantes dos autos.
7. A pretensão de reavaliação das circunstâncias específicas
que envolveram atos expropriatórios em execução e a
configuração de responsabilidade civil por alegado excesso
encontra óbice na Súmula 7 desta Corte Superior, uma vez que
demanda necessariamente o revolvimento do conjunto fático-
probatório dos autos.
8. A função uniformizadora do recurso especial não permite seu
uso para revisitar o contexto fático-probatório estabelecido pelas
instâncias ordinárias.
IV. Dispositivo
9. Agravo não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
07/10/2025
13/10/2025
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA51401670 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 14/10/2025 11:12:48
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 9a71e386-2754-4dfa-9cb4-2d018f8cdc3d

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2849690 - RS (2025/0035612-5)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: JACQUES VIANNA XAVIER
ADVOGADOS
: JACQUES VIANNA XAVIER - RS036145
MARCOS LONGARAY - RS058458
CASSIANO CORDEIRO ALVES - RS060604
AGRAVADO
: LUIZ SERGIO LEAO FERREIRA
ADVOGADOS
: JEFERSON ALBUQUERQUE FARIAS - RS067509
CLAUDIA ROBERTA ZUCHINALI - RS044109
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
EXECUÇÃO.
ALEGADO
EXCESSO.
CONTINUIDADE
DE
ATOS
EXPROPRIATÓRIOS.
RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS
MATERIAIS E MORAIS. SÚMULA 7/STJ. REEXAME DE
MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA.
IMPOSSIBILIDADE.
ALEGADA OMISSÃO. NÃO CONFIGURADA. AGRAVO NÃO
CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que
inadmitiu recurso especial fundamentado no artigo 105, inciso III,
alínea "a", da Constituição Federal.
2. A parte agravante alegou violação aos arts. 1.022, 489, § 1o,
771 e 776 do Código de Processo Civil e aos arts. 186, 187, 927
e 944 do Código Civil, sustentando que a decisão agravada
deixou de se manifestar sobre questões jurídicas relevantes,
como a continuidade de atos expropriatórios após o
reconhecimento judicial de excesso de execução e a
configuração de responsabilidade civil por ato ilícito.
3. O Tribunal de origem, ao julgar a apelação, tratou
expressamente das questões suscitadas, concluindo pela
inexistência de dever de indenizar, tanto material quanto moral,
e pela ausência de excesso de execução.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em
recurso especial pode ser conhecido, considerando a alegação
de negativa de prestação jurisdicional e a necessidade de
reexame de matéria fática para análise das teses recursais.
III. Razões de decidir
5. O Tribunal de origem se manifestou de forma clara e
suficiente sobre todas as questões relevantes, enfrentando os
argumentos que poderiam infirmar a conclusão adotada, não
configurando negativa de prestação jurisdicional.
Documento eletrônico VDA51164561 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:57:49
Código de Controle do Documento: f8c5ff48-7894-4171-b387-1c25807c5b1c

6. A mera irresignação com o resultado do julgamento não
caracteriza vício no dever de fundamentação, sendo suficiente
que o julgador motive sua decisão com base nos elementos
constantes dos autos.
7. A pretensão de reavaliação das circunstâncias específicas
que envolveram atos expropriatórios em execução e a
configuração de responsabilidade civil por alegado excesso
encontra óbice na Súmula 7 desta Corte Superior, uma vez que
demanda necessariamente o revolvimento do conjunto fático-
probatório dos autos.
8. A função uniformizadora do recurso especial não permite seu
uso para revisitar o contexto fático-probatório estabelecido pelas
instâncias ordinárias.
IV. Dispositivo
9. Agravo não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo em Recurso Especial interposto com fundamento no
artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal contra decisão que inadmitiu
o recurso especial.
Segundo a parte agravante, o recurso preenche os requisitos
necessários ao conhecimento e provimento, (e-STJ, Fl. 328-337), uma vez que foi
claro quanto aos pedidos e artigos violados.
Intimada nos termos do art. 1.042, § 3o, do Código de Processo Civil, a
parte agravada afirmou a inexistência de requisitos ou elementos aptos a promover a
alteração do julgado impugnado, (e-STJ, Fl. 343-352).
É o relatório.
VOTO
O agravo é tempestivo, nos termos do art. 1.003, § 5o, do Código de
Processo Civil.
A análise dos argumentos recursais não indica, contudo, a existência
de fundamentos que sustentem a reforma da decisão recorrida, cujos
fundamentos transcrevo para que passem a fazer parte da presente
decisão:
I. JACQUES VIANNA XAVIER interpôs recurso especial, com
fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição
Federal, em face do acórdão proferido pela 16a Câmara Cível deste
Tribunal, assim ementado: (...)
Em suas razões, o recorrente abordou os seguintes pontos: a)
relevância das questões de direito federal infraconstitucional
discutidas; b) nulidade por falta de fundamentação/negativa de
prestação jurisdicional –ausência de exame de dispositivos legais e
circunstâncias tidos como indispensáveis ao reconhecimento da
Documento eletrônico VDA51164561 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:57:49
Código de Controle do Documento: f8c5ff48-7894-4171-b387-1c25807c5b1c

procedência da pretensão indenizatória deduzida no feito – omissão
quanto à sustentada persistência da parte adversa na prática de
excessivos atos constritivos embasados em valor muito superior ao do
cálculo homologado judicialmente – indevida desconsideração da
atuação dolosa do recorrido, promovendo cobrança e penhorando bem
de família, assim como também mantendo penhora no rosto dos autos
de processos judiciais, excedendo manifestamente os limites do direito
do seu crédito, adentrando-se à esfera do ato ilícito, de modo que
manifestamente responsável pelos prejuízos causados; c) impositiva
reforma do julgado recorrido – excesso de execução – abuso de direito
– conduta contrária à boa-fé processual – ato ilícito caracterizado por
parte do credor –dever de indenizar danos material e moral
configurado; d) insuficiente e má valoração dos elementos informativos
do feito. Alegou violação aos arts. 489, § 1o, inc. IV, 771, 776 e 1.022
do Código de Processo Civil, bem como aos arts. 186 e 927 e 944 do
Código Civil. Requereu o provimento do recurso. (evento 31, DOC1)
(...)
II. O presente recurso não reúne condições de trânsito.
No tocante à alegação de nulidade por falta de fundamentação
/negativa de prestação jurisdicional, "mister se faz registrar que o
provimento do recurso especial, por contrariedade aos arts. 489,
1.022, II, e 1.025, do CPC/2015, pressupõe que sejam demonstrados,
fundamentadamente, os seguintes motivos: (a) que a questão
supostamente omitida tenha sido invocada na apelação, no agravo ou
nas contrarrazões a estes recursos, ou, ainda, que se cuide de matéria
de ordem pública a ser examinada de ofício, a qualquer tempo, pelas
instâncias ordinárias; (b) a oposição de embargos aclaratórios para
indicar à Corte local a necessidade de sanar a omissão em relação ao
ponto; (c) que a tese omitida seja fundamental à conclusão do julgado
e, se
examinada, poderá conduzir à sua anulação ou reforma; (d) a
inexistência de outro fundamento autônomo, suficiente para manter o
acórdão. A propósito: AgInt no AREsp n. 1.920.020/SP, relator Ministro
Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
,
14/2/2022
DJe
. Tais requisitos são cumulativos e devem ser
17/2/2022
abordados de maneira fundamentada na petição recursal, sob pena de
não se conhecer da alegação por deficiência de fundamentação, dada
a generalidade dos argumentos apresentados." (AgInt no REsp n.
2.119.761/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma,
julgado em
, DJe de
.)
10/6/2024
12/6/2024
No caso, alegou o recorrente que o Órgão Julgador deixou de
considerar
dispositivos
legais
e
circunstâncias
tidos
como
indispensáveis ao reconhecimento da procedência da pretensão
indenizatória deduzida no feito. Argumentou ter havido omissão quanto
à sustentada persistência da parte adversa na prática de excessivos
atos constritivos embasados em valor muito superior ao do cálculo
Documento eletrônico VDA51164561 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:57:49
Código de Controle do Documento: f8c5ff48-7894-4171-b387-1c25807c5b1c

homologado
judicialmente.
Destacou,
ainda,
a
indevida
desconsideração da atuação dolosa do recorrido, promovendo
cobrança e penhorando bem de família, assim como também
mantendo penhora no rosto dos autos de processos judiciais,
excedendo manifestamente os limites do direito do seu crédito,
adentrando-se à esfera do ato ilícito, de modo que
manifestamente responsável pelos prejuízos causados. (...)
O juiz não está obrigado a responder a todas as alegações dos
litigantes quando já tenha encontrado motivo suficiente para
fundamentar a sua decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos
indicados pelas partes,
tampouco a responder um a um todos os seus argumentos, sendo
certo que, no caso concreto, a parte recorrente apenas se baseia em
premissa diversa daquela considerada pela Câmara Julgadora como
correta para o deslinde
da controvérsia. (...)
Relativamente aos restantes dispositivos de lei federal tidos como
violados, igualmente não se vislumbra êxito na pretensão deduzida,
pois outra não é a conclusão senão a de que a reforma do acórdão
recorrido com a desconstituição de suas premissas, nos termos em
que pretendida, demanda necessário reexame de matéria fático-
probatória peculiar à causa, o que, contudo, é vedado em âmbito de
recurso especial, a teor do enunciado n. 7 da Súmula do Superior
Tribunal de Justiça. (...)
Registre-se, por oportuno, “(...) a errônea valoração da prova que
enseja a incursão desta Corte na questão é a de direito, ou seja,
quando decorre de má aplicação de regra ou princípio no campo
probatório e não que se colham novas conclusões acerca dos
elementos informativos do processo”. (AgInt no AREsp n. 1.361.190
/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma,
julgado em
, DJe de
.)
29/4/2019
6/5/2019
Inviável, assim, a submissão da inconformidade à Corte Superior.
III. Ante o exposto, NÃO ADMITO o recurso.
No presente processo, a parte agravante afirma, em suma, que estão
presentes os requisitos para o conhecimento e provimento de seu recurso.
Ocorre, contudo, que a questão já foi enfrentada pela decisão recorrida,
que analisou detidamente todas as questões jurídicas postas.
O agravante sustenta violação aos arts. 1.022 e 489, §1o, 771 e 776 do
Código de Processo Civil e 186, 187, 927 e 944 do Código Civil, ao argumento que
a decisão agravada deixou de se manifestar sobre questões jurídicas relevantes
Documento eletrônico VDA51164561 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:57:49
Código de Controle do Documento: f8c5ff48-7894-4171-b387-1c25807c5b1c

para o julgamento da causa, assim como que, o agravado, ao manter penhoras em
valores excessivos e sobre bem de família, pratica ato ilícito e que a indenização por
danos materiais e morais é devida.
Em que pese o agravante alegar a ofensa aos arts. 489, §1o e 1022 do
CPC, quanto à tese da continuidade de atos expropriatórios pelo credor, mesmo
após o reconhecimento do excesso de execução pelo juízo ao homologar o cálculo
do contador judicial. , o Tribunal de origem ao julgar a apelação, tratou
expressamente da questão, confira-se: (e-STJ Fl. 392)
Ora, embora a parte recorrente ressalte que houve excesso de
execução no cumprimento de sentença da ação de no 5002488-
68.2006.8.21.0001, tal ponto deveria ter sido arguido naquela
execução, mostrando-se descabida a sua rediscussão na presente
demanda.
Por consequência, não se verifica a existência de dever de indenizar,
tanto materialmente quanto moralmente, uma vez que a penhora dos
bens da parte autora se deu em razão da ausência de pagamento
voluntário da sua obrigação de pagar oriunda da ação supracitada,
não havendo medidas outras a serem tomadas que não as referidas
penhoras, bem como a liberação da constrição (quando verificado o
excesso de execução).
Constata-se que o Tribunal Estadual se manifestou de forma clara,
precisa e suficiente sobre todas as questões relevantes suscitadas nos autos,
enfrentando, de modo fundamentado, os argumentos que, em tese, poderiam
infirmar a conclusão adotada pelo juízo.
Não se configura negativa de prestação jurisdicional quando o acórdão
examina, de maneira motivada, os pontos controvertidos submetidos à apreciação
judicial, ainda que o desfecho da controvérsia não atenda à pretensão da parte
recorrente.
A esse respeito, é firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
no sentido de que “não há que se confundir decisão contrária aos interesses da parte
com negativa de prestação jurisdicional, nem fundamentação sucinta com ausência
de fundamentação” (EDcl no AgRg nos EREsp 1.213.226/SC, Rel. Min. Raul Araújo,
Corte Especial, julgado em
, DJe
).
24/10/2016
22/11/2016
A mera irresignação com o resultado do julgamento não enseja a
caracterização de vício no dever de fundamentação. O julgador não está obrigado a
aderir à tese da parte, bastando que motive adequadamente sua decisão com base
nos elementos constantes dos autos.
Assim, "Não procede a arguição de ofensa ao 1.022 do CPC, quando o
Tribunal Estadual se pronuncia, de forma motivada e suficiente, sobre os pontos
relevantes e necessários ao deslinde da controvérsia." (AgInt no REsp n. 1.899.000
/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
21/8/2023
.)
23/8/2023
Documento eletrônico VDA51164561 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:57:49
Código de Controle do Documento: f8c5ff48-7894-4171-b387-1c25807c5b1c

Ressalte-se que não se pode confundir decisão desfavorável aos
interesses da parte com negativa de prestação jurisdicional, tampouco
fundamentação concisa com ausência de fundamentação.
Nesse sentido, destaca-se o seguinte precedente:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VIOLAÇÃO DO
ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA. MULTA DIÁRIA. REVISÃO DA
NECESSIDADE
E
DO
VALOR
FIXADO
DEMANDA
O
REVOLVIMENTO
DO
ACERVO
FÁTICO-PROBATÓRIO
DOS
AUTOS. SÚMULA N. 7/STJ.
1. "Não se pode confundir decisão contrária ao interesse da parte com
ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional"
(AgInt no AREsp n. 1.907.401/SP, relatora Ministra Assusete
Magalhães, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
).
22/8/2022
29/8/2022
(AgInt no AREsp n. 2.746.371/PE, relator Ministro Humberto Martins,
Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
.)
17/3/2025
20/3/2025
Portanto, constatada a pronúncia expressa e suficiente acerca dos
temas indicados como omissos, a questão do direito aplicado é matéria relativa ao
mérito recursal, não se podendo cogitar, no presente feito, em prestação jurisdicional
defeituosa.
Dito isto, colhe-se dos autos que a controvérsia central reside na
análise da continuidade aos atos expropriatórios, mesmo após o reconhecimento
judicial do excesso de execução, bem como à configuração de responsabilidade civil
por ato ilícito decorrente de tal conduta.
A pretensão recursal busca, em essência, a reavaliação das
circunstâncias específicas que envolveram os atos expropriatórios e a
responsabilidade civil do agravado, elementos que foram devidamente examinados
pelas instâncias ordinárias.
Desse modo, a verificação da existência de excesso na execução, da
continuidade indevida de atos expropriatórios e da configuração de danos materiais e
morais exige o reexame das circunstâncias específicas do caso concreto, das provas
produzidas e das peculiaridades da execução, matérias de índole eminentemente
fática, trantando-se de procedimento incompatível com o entendimento firmado pela
súmula 7 deste Superior Tribunal de Justiça, que estabelece que: "A pretensão de
simples reexame de prova não enseja recurso especial."
De fato, presente a função uniformizadora do Recurso Especial, não se
pode cogitar de seu emprego para a realização de rejulgamento do contexto fático-
probatório, em atitude típica de revisão promovida por nova instância.
Diante disso, é reiterada a jurisprudência desta Corte que assenta que
"o reexame de fatos e provas (é) vedado em recurso especial pela Súmula 7 do STJ."
(AgInt no REsp n. 2.151.760/SC, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma,
julgado em
, DJEN de
.)
9/12/2024
12/12/2024
Documento eletrônico VDA51164561 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:57:49
Código de Controle do Documento: f8c5ff48-7894-4171-b387-1c25807c5b1c

No mesmo sentido:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. APRECIAÇÃO PELO STJ.
IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREMISSA
EQUIVOCADA.
EFEITOS
INFRINGENTES.
ACOLHIMENTO.
POSSIBILIDADE.
ACÓRDÃO
RECORRIDO
CONFORME
A
JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. SÚMULA N. 83/STJ.
EXECUÇÃO. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. FALTA DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF.
EXCESSO DE PENHORA. VERIFICAÇÃO. REEXAME DE MATÉRIA
FÁTICA. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. Ao Superior Tribunal de Justiça não cabe se manifestar sobre
supostas violações de dispositivos constitucionais, sob pena de
usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal.
2. Conforme o entendimento desta Corte Superior, "a atribuição de
efeitos infringentes aos embargos de declaração é possível, em
hipóteses excepcionais, para corrigir premissa equivocada no
julgamento, bem como nos casos em que, sanada a omissão, a
contradição ou a obscuridade, a alteração da decisão surja como
consequência necessária" (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.496.335/PR,
relator Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em
, DJe de
).
7/10/2024
9/10/2024
2.1. O Tribunal a quo não divergiu de tal orientação, pois acolheu
excepcionalmente o recurso declaratório da parte agravada, a fim de
corrigir premissa equivocada referente à existência de penhora do
imóvel de matrícula n. 10.038, o que inicialmente ensejou o
acolhimento do excesso de constrição patrimonial alegado pela parte
agravante, quando, na verdade, a contraparte desistiu anteriormente
da penhora do bem referido. Por isso, a Corte local proveu os
aclaratórios da parte recorrida, a fim de repelir a tese da parte
agravante sobre o excesso de penhora e, por conseguinte, desproveu
seu agravo de instrumento.3. Inadmissível o recurso especial quando
o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a
jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ).4. A simples indicação de
dispositivos e diplomas legais tidos por violados, sem que o tema
tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento
do recurso especial, por falta de prequestionamento, a teor das
Súmulas n. 282 e 356 do STF.
6. O recurso especial não comporta o exame de questões que
impliquem o revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a
teor do que dispõe a Súmula n. 7/STJ.
6.1. No caso, a Corte de origem assentou que as circunstâncias fáticas
consideradas no momento do julgamento indicavam a impossibilidade
de levantamento da penhora do imóvel de matrícula n. 21.436, pois a
Documento eletrônico VDA51164561 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:57:49
Código de Controle do Documento: f8c5ff48-7894-4171-b387-1c25807c5b1c

desistência, pela parte agravada, da constrição do imóvel de matrícula
n. 10.038 descaracterizou o excesso de penhora alegado pela parte
recorrente.
7. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.646.088/SP, relator Ministro Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em
, DJEN de
10/2/2025
.)
14/2/2025
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. ARTS. 489 E 1.022 DO
CPC. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. SÚMULA N. 284/STF.
EXCESSO DE PENHORA AFASTADO. IMÓVEL GRAVADO COM
OUTRAS DÍVIDAS. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ.
1. Não prospera a alegada violação do art. 1.022 do CPC, uma vez
que deficiente sua fundamentação, pois a recorrente limitou-se a
alegar, genericamente, ofensa ao referido dispositivo legal, sem
explicitar os pontos em que o acordão recorrido teria sido omisso,
contraditório ou obscuro, bem como a relevância do enfrentamento da
legislação e das teses recursais não analisadas. Incidência da Súmula
n. 284/STF.
2. A Corte de origem analisou a controvérsia dos autos levando em
consideração os fatos e as provas relacionados à matéria, concluindo
o excesso de penhora não está caracterizado. Assim, para se chegar a
conclusão diversa seria necessário o reexame fático-probatório, o que
é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ.
Agravo interno improvido.
(AgInt no AREsp n. 2.529.309/MS, relator Ministro Humberto Martins,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
30/9/2024
2/10/2024
Não há, portanto, dúvida acerca da inaptidão do recurso especial para
promover a revisão do quadro fático-probatório, viabilizando reformar da
compreensão firmada pela Corte de origem acima do tema.
Não se quer dizer, contudo, que o debate do quadro fático não possa
ser revisado nesta instância especial. Ao revés, é também pacífico o entendimento
de que: "a revaloração jurídica de fatos e provas incontroversos delineados no
acórdão impugnado afasta a aplicação da Súmula 7 do STJ na espécie." (AgInt no
AREsp n. 1.742.678/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado
em
, DJe de
.)
8/6/2021
11/6/2021
Cuida-se, contudo, de ônus imputado à parte recorrente, que não pode
se limitar a afirmar que sua pretensão demanda apenas o reenquadramento fático à
moldura legal pretendida, devendo, isto sim, evidenciar, objetivamente, que a análise
fática estabilizada melhor se enquadra em outra forma jurídica.
Daí porque este colegiado também tem afirmado, reiteradamente, que
"No tocante às Súmulas nos 5 e 7/STJ, não basta a parte sustentar genericamente a
não aplicação dos óbices, sem explicitar, à luz do contexto fático delineado no
acórdão e da tese recursal trazida no recurso especial, de que maneira a análise não
Documento eletrônico VDA51164561 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:57:49
Código de Controle do Documento: f8c5ff48-7894-4171-b387-1c25807c5b1c

dependeria do reexame fático-probatório ou da análise das cláusulas contratuais."
(AgInt no AREsp n. 2.250.305/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
2/10/2023
6/10/2023
No mesmo sentido:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL.
ADMISSIBILIDADE. DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. ART.
932, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RAZÕES GENÉRICAS. PRINCÍPIO
DA DIALETICIDADE. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO INTERNO.
1. Incumbe ao agravante infirmar especificamente todos os fundamentos da decisão
atacada, demonstrando o seu desacerto, de modo a justificar o cabimento do recurso
especial interposto, sob pena de não ser conhecido o agravo (art. 932, III, do Código
de Processo Civil).
2. No tocante às Súmulas nos 5 e 7/STJ, não basta a parte sustentar genericamente a
não aplicação dos óbices, sem explicitar, à luz do contexto fático delineado no acórdão
e da tese recursal trazida no recurso especial, de que maneira a análise não
dependeria do reexame fático-probatório ou da análise das cláusulas contratuais.
(...)
(AgInt no AREsp n. 2.753.530/SC, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
.)
16/12/2024
20/12/2024
No presente feito, o acolhimento da tese recursal demandaria inevitável
revisão do quadro fático-probatório estabelecido na instância de origem, providência
que, como visto, é inviável nesta sede.
Ante o exposto,
do agravo em recurso especial.
não conheço
Majoro o percentual de honorários sucumbenciais para 15% (quinze
por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC.
É o voto.
Documento eletrônico VDA51164561 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:57:49
Código de Controle do Documento: f8c5ff48-7894-4171-b387-1c25807c5b1c

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.849.690 / RS
Número Registro: 2025/0035612-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50230977620238210001
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JACQUES VIANNA XAVIER
ADVOGADOS : JACQUES VIANNA XAVIER - RS036145
MARCOS LONGARAY - RS058458
CASSIANO CORDEIRO ALVES - RS060604
AGRAVADO
: LUIZ SERGIO LEAO FERREIRA
ADVOGADOS : CLAUDIA ROBERTA ZUCHINALI - RS044109
JEFERSON ALBUQUERQUE FARIAS - RS067509
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
07/10/2025
13/10/2025
voto da Sra. Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA51384405 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:55:12
Código de Controle do Documento: 012ec24f-8090-4397-adb1-7a0630a79827

Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51384405 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:55:12
Código de Controle do Documento: 012ec24f-8090-4397-adb1-7a0630a79827